Tribunal: TCU
Processo: 014.240/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8732/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 014.240/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Júnio Rodrigues de Oliveira (XXX.627.406-XX); Katia Hatsue Endo (XXX.743.988-XX); Marcos Alexandre Fernandes (XXX.723.828-XX); Maria Letícia Sacchs Guari (XXX.219.178-XX); Mauricio Caldeira Silva (XXX.377.258-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, para que, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, se abstenha de realizar admissões de servidores sem a avaliação por junta médica oficial exigida no art. 14 da Lei 8.112/1990, sob pena de aplicação de pena de multa prevista na Lei 8.443/1992.